Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741226-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO LACERDA ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0009833-94.2015.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação, nos seguintes termos: “Compulsando os autos verifico que o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no id. 140528302, ao argumento de que há excesso de execução, uma vez que somente é devido o valor relativo à diferença entre o percentual de 10% e 20% pago no período de janeiro de 2018 a julho de 2020 a título de Adicional de Periculosidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte credora. O credor apresentou sua réplica no id. 142668896. Após a parte exequente instruir o feito com suas fichas financeiras, os autos foram para a contadoria, tendo sido anexado aos autos os cálculos de id. 164398982.O valor devido é no importe de R$ 16.167,54. É o relatório, em síntese. DECIDO. Conforme salientado pelo DF em sua impugnação, o Art. 79, da Lei 840/2011 estabelece que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”, e adverte, em seu 1o, que, “o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles”. Diante dessa disposição legal e não afastada pelo título que ora se executa, mister o acolhimento da impugnação do DF, sendo certo que a verificação da correção do cálculo foi realizada pela Contadoria. Nesse contexto, ACOLHO a impugnação do DF e fixo o valor do débito em R$ 16.167,54. Em face da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de R$ 4.135,71, a título de honorários sucumbenciais, em favor dos patronos do DF. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida. Expeça-se precatório para pagamento do crédito principal. Expeça-se RPV para pagamento dos honorários executados. Em relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos." Alega o Agravante/executado, em síntese, que a r. decisão agravada concedeu gratuidade de justiça ao Agravado/exequente, sem avaliar a sua situação econômica concreta. Aduz que de acordo com o Código de Processo Civil, para a concessão de gratuidade de justiça é necessária prova de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. Assevera que o Agravado/exequente recebe vencimentos líquidos acima de R$ 13.000,00. Narra que o d. Magistrado de origem fixou o valor da dívida seguindo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sem a oitiva das partes. Afirma que não reconhece o valor indicado na planilha do Juízo e há clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, já que as partes não foram intimadas acerca do impulso processual Id. 164398982. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que a execução seja sobrestada, até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para considerar devida a quantia de R$ 13.601,25 (treze mil, seiscentos e um real e vinte e cinco centavos), e para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Agravado. Preparo devidamente comprovado (Id. 43107987). É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que apenas parte do Agravo de Instrumento deve ser conhecido. No caso, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que acolheu a impugnação e fixou o valor do débito em R$ 16.167,54 (dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Em decorrência da sucumbência, condenou o Agravado/exequente a pagar R$ 4.135,71, a título de honorários em favor do Distrito Federal. Foi suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Exequente. Aduz que para a concessão de gratuidade de justiça o Código de Processo Civil exige prova de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. Assevera que o Agravado recebe vencimentos líquidos acima de R$ 13.000,00. No entanto, verifico que o d. Magistrado apenas determinou a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida, sem apreciar qualquer pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido pela decisão que recebeu a petição inicial na ação de conhecimento, em 27 de abril de 2015, que foi mantida na fase de cumprimento de sentença (Id. 135673659), não havendo na fase inicial ou de cumprimento de sentença pedido do Distrito Federal de revogação do benefício. Assim, os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não podem ser analisados em sede recursal, pois o Juiz a quo não os apreciou na r. decisão agravada. Logo, não é permitido ao Tribunal analisar tais argumentos, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. VALIDADE. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. (...).” (Acórdão n.690634, 20110112071913APC, Relatora: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2013, publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 114) Concluo que o Agravante carece de interesse recursal quanto à gratuidade de justiça. No que diz respeito ao valor do débito exequendo, assiste razão ao Agravante. Sustenta o Agravante que o d. Magistrado de origem fixou o valor do débito segundo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem ouvir as partes. Afirma que não reconhece o valor indicado na planilha do Juízo e que, no ponto, há clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que as partes não foram intimadas do impulso processual Id. 164398982. Em análise dos autos de origem, constata-se que, após a impugnação ao cumprimento de sentença e apresentação de resposta, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria de Justiça para apurar o valor devido. Após ter sido apresentado o parecer da Contadoria Judicial, os autos foram conclusos para decisão. Como se sabe, a intimação é ato processual de extrema relevância, pois confere às partes o direito ao contraditório. A mera certificação de juntada de documentos aos autos não tem a aptidão de substituir a intimação das partes para se manifestarem sobre eles. A supressão de ato processual relevante enseja nulidade, sobretudo por impossibilitar a manifestação da parte prejudicada, para que possa influir no convencimento do magistrado (arts. 7o e 9o, do CPC), configurando cerceamento de defesa. É nesse sentido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. PARACER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. A intimação - como ato processual de extrema relevância, pois confere às partes o teor das decisões - deve ser invariavelmente observada. A mera certificação de juntada de documentos pelo juízo não tem a aptidão de substituir a intimação das partes para se manifestarem nos autos. Não se pode olvidar caber ao juízo o impulso oficial, devendo ser expresso e claro quanto às providências a serem adotadas pelas partes. 3. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço. 4. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1390150, 07297717820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento quanto à impugnação à gratuidade de justiça e, na parte conhecida, concedo efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora